Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716224-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EHO - NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ABRANGIDO PELA NOVAÇÃO OPERADA PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RETARDATÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.101/2005, ART. 9o, II. I. Crédito constituído por sentença transitada em julgado antes do pedido de recuperação judicial é abrangido pela novação operada pelo plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, 49, caput , e 59, caput , da Lei 11.101/2005. II. Crédito retardatário também se subordina ao critério de atualização monetária disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 . III. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – deixando de se pronunciar acerca da incidência da correção monetária sobre as habilitações de crédito em processo falimentar –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que não foram juntados aos autos os documentos obrigatórios para a formação do Agravo de Instrumento. No aspecto, colaciona ementas do STJ e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese descrita na alínea “a”, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID 28815120). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, acerca da matéria questionada pela parte recorrente, concluiu que: “ (...) Não se divisa omissão no acórdão impugnado, uma vez que todas as questões que constituem o objeto do recurso foram expressamente examinadas. O colegiado analisou as teses articuladas, apreciou os fatos e solucionou a controvérsia à luz do direito que os julgadores entenderam aplicável à espécie, consoante consta do seguinte trecho do voto condutor do julgado: Tratando-se de crédito que se subordina à recuperação judicial, a atualização monetária atende ao disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005: Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; Acerca do tema, vale colacionar o ensinamento de Gladston Mamede: Os créditos serão atualizados até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, ainda segundo o mesmo artigo 9o, II, da Lei 11.101/05. (...) Não escapa à incidência do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, atualização monetária de crédito retardatário, sob pena de se conferir tratamento jurídico desigual aos credores” (ID 27269795). Dessa forma, constato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Outrossim, entendo que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Tampouco cabe seguimento o apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a tese jurídica exposta pelo insurgente, acerca da ausência de juntada aos autos dos documentos indispensáveis à interposição do agravo de instrumento, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Assim, noto que “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Cumpre acrescentar que “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019, e AgInt no REsp 1572768/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ e 17/6/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID 28815120). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005